Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Furto. Provas. Insignificância. Pena. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional.

1 – As circunstâncias da prisão em flagrante do réu - encontrado na posse dos objetos subtraídos logo após o crime -, corroboradas pela confissão do réu e depoimentos do policial e do funcionário da empresa vítima, autorizam a condenação pelo crime de furto.

2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ainda que o valor do objeto furtado seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, considerando a quantidade de condenações definitivas utilizadas como maus antecedentes, não se reduz a pena-base.

4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.

5 – Embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e a pena não alcance 4 anos, o regime prisional há de ser o fechado se o réu registra 15 condenações definitivas por crimes contra o patrimônio - é multirreincidente e portador de maus antecedentes.

6 - Apelação não provida.